Tribunal: CARF
Processo: 10540.720885/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
A forma de apuração pelo lucro presumido é optativa pelo contribuinte que deve manifestar sua opção com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, nos termos do art. 516, §4o, do RIR/99.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto devido trimestralmente no decorrer do ano-calendário será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a documentação fiscal e contábil for considerada imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária; determinar o Lucro Real, conforme art. 530, I e II do RIR/99.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O Lucro Arbitrado, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 do RIR/99, acrescidos de 20%.
FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o ICMS não compõe base de cálculo da contribuição, modulando, contudo, os efeitos da decisão a contar do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n° 574.706, ou seja, de 15 de março de 2017, salvo se o contribuinte for autor de ação judicial ou de petição administrativa pretérita.
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS. NULIDADE.
Não é nulo, tampouco requer saneamento, o Auto de Infração que traz, com clareza e precisão, os motivos de fato e de direito que embasam os lançamentos tributários
IRPJ. LUCRO ARBITRADO.
Apura-se o IRPJ, pelos critérios do lucro arbitrado, quando a escrita a que estiver obrigado o contribuinte apresenta vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720885/2013-36
ACÓRDÃO
1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL COUTO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
A forma de apuração pelo lucro presumido é optativa pelo contribuinte
que deve manifestar sua opção com o pagamento da primeira ou única
quota do imposto devido, nos termos do art. 516, §4o, do RIR/99.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O imposto devido trimestralmente no decorrer do ano-calendário será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a
documentação fiscal e contábil for considerada imprestável para identificar
a efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária; determinar o
Lucro Real, conforme art. 530, I e II do RIR/99.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
O Lucro Arbitrado, quando conhecida a receita bruta, será determinado
mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 do RIR/99,
acrescidos de 20%.
FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. MODULAÇÃO
DE EFEITOS.
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o
ICMS não compõe base de cálculo da contribuição, modulando, contudo,
os efeitos da decisão a contar do julgamento de mérito do Recurso
Extraordinário n° 574.706, ou seja, de 15 de março de 2017, salvo se o
contribuinte for autor de ação judicial ou de petição administrativa
pretérita.
AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS. NULIDADE.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
2
Não é nulo, tampouco requer saneamento, o Auto de Infração que traz,
com clareza e precisão, os motivos de fato e de direito que embasam os
lançamentos tributários
IRPJ. LUCRO ARBITRADO.
Apura-se o IRPJ, pelos critérios do lucro arbitrado, quando a escrita a que
estiver obrigado o contribuinte apresenta vícios, erros ou deficiências que
a tornem imprestável para determinar o lucro real.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração em face de escrituração mantida pelo contribuinte
considerada imprestável para apuração do Lucro Real, sendo exigência de crédito tributário no
montante de R$ 367.237,08, assim discriminado:

Segundo a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” dos tributos lançados, o
Autor do feito registra que efetuou o arbitramento do lucro tendo em vista que a escrituração
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
3
mantida pelo contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e
falhas enumeradas no relatório fiscal em anexo.
De acordo com o Relatório de Fiscalização, fls. 944/959:
“RESUMO DO AUTO
O presente Auto de Infração refere-se à apuração de crédito tributário decorrente do não
recolhimento de imposto devido ou da informação de débitos em DCTF, a título de IRPJ e
tributos reflexos, no ano calendário de 2009, em relação ao valor constatado como vendas
praticadas no mesmo período. Mediante a análise da documentação fiscal e contábil do
sujeito passivo, ficou demonstrada a necessidade do arbitramento do lucro, pelos motivos
que descreveremos no decorrer deste relatório.
[...]
MOTIVOS DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Constatamos que a fiscalizada informou em DIPJ como sendo optante pela forma de
tributação através do Lucro Presumido no ano calendário de 2009. Entretanto, não
apresentou a Declaração devidamente preenchida, (apresentou declaração "zerada" - sem
qualquer informação de receita bruta, imposto devido ou outras).
Em DCTF, a mesma informou ser optante pela forma de tributação através do Lucro
Real/Trimestral nos dois primeiros trimestres, e pelo Lucro Presumido no terceiro e quarto
trimestre. Não informou débitos a título de IRPJ e CSLL em tais declarações.
Através de consulta aos DARF referentes aos recolhimentos do período (Sistema Sinal) não
foi identificado nenhum pagamento a título de IRPJ e CSLL no ano calendário, seja pelo
código do Lucro Real, seja pelo código do Lucro Presumido. Apenas foram constatados os
recolhimentos a título de COFINS e PIS, que foram aproveitados para redução ou exclusão
dos débitos calculados de forma reflexa sobre a totalidade das vendas.
Por tudo o exposto, o fiscalizado fica sujeito à forma de apuração através do Lucro Real, por
não ter manifestado a opção pela forma do Lucro Presumido, conforme prevê o Art. 516 do
RIR/99 (Art. 26 da Lei n° 9.430/96):
[...]
Informamos acerca de tal disposição ao sujeito passivo, desde o Termo de Início da
Fiscalização.
Confirmado estar o mesmo sujeito à apuração através do Lucro Real, solicitamos a
documentação contábil e fiscal ao mesmo (conforme Termos anteriormente citados). De
posse de tal documentação, verificamos as seguintes irregularidades, que impuseram a
apuração do Lucro pela forma do arbitramento (transcreveremos os dispositivos legais logo
abaixo):
1 - Livros Diário e Razão:
1.1 - Movimentação Bancária: A contabilidade informa em seus registros a existência de
apenas uma conta bancária (Banco Bradesco). Conforme verificação em DIMOF
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
4
(inicialmente) constatamos que a empresa possuía em seu nome o total de três contas
bancárias, junto aos Bancos Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. As contas
apresentavam os seguintes valores totais de débitos e créditos no ano calendário
fiscalizado:

Solicitamos do sujeito passivo a apresentação dos extratos bancários, o que nos permitiu
constatar a pertinência dos valores informados em DIMOF pelas instituições financeiras. Da
análise dos créditos nas contas bancárias, verificamos que a grande maioria dos históricos
correspondiam a "depósitos em dinheiro", "depósitos em cheque", recebimentos "Visa
Electron", "Cielo Créd Visa". Não foi necessária a solicitação de comprovação da origem de
cada um destes créditos de forma individual, por não ser o objeto principal da fiscalização.
Ainda, analisando-se apenas a conta bancária informada na contabilidade com os extratos
bancários apresentados e referentes à mesma conta, constatamos a total falta de
correspondência entre os mesmos. Através da contabilidade (Livro Razão) identificamos o
total de lançamentos a crédito na conta 1.1.1.02.001 - "bancos conta movimento -
Bradesco" no total de R$ 1.316.625,53 no ano calendário. Os lançamentos a débito na
mesma conta totalizaram R$ 1.285.315,57.
Quanto à análise dos lançamentos consolidados por dia referentes aos registros contábeis
de tal conta (v. anexo ao processo — Planilha "Conta Bancos — Livros x Extratos
Bancários"), em comparação com os extratos bancários fornecidos, informamos que até a
data de 08/01/2009 encontramos correspondência entre os valores lançados na
contabilidade e os valores contidos em extratos bancários. A partir deste momento,
iniciaram-se pequenas divergências, sendo que a partir de 31/03/2009 as mesmas
passaram a ser de grande relevância. A partir de abril/2009 a empresa passou a registrar
apenas poucos lançamentos nos últimos dias de cada mês (até setembro do mesmo ano),
sendo que sequer os saldos mensais da conta na contabilidade tinham correspondência com
os saldos contidos nos extratos bancários ao final de cada período. Por fim, a partir de
30/09/2009 não houve mais qualquer lançamento a débito ou a crédito na conta citada
(mantendo-se um saldo de R$ 1,00 no período) até a data de 30/12/2009, sendo que
conforme os extratos bancários a movimentação continuou ocorrendo de forma diária e
constante.
Conforme citamos anteriormente, a constatação de tal divergência foi objeto de
questionamento junto ao sujeito passivo, através do Termo de Constatação Fiscal n° 001,
sendo que a contabilidade da empresa nos respondeu que a mesma não contabilizava suas
contas pelo lucro real e que só após a intimação da Receita Federal é que teria tido
conhecimento de tais contas. Por tudo o que foi citado, fica completamente prejudicada a
escrituração da movimentação financeira da empresa, conforme determina o art. 530, II, a,
do RIR/99.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
5
1.2 - Da impossibilidade de apuração correta do Custo de Mercadorias Vendidas – o Livro
Razão informa apenas os valores fechados por trimestre, na conta de resultado 3.1.1.01.001
- Custos das Mercadorias Vendidas". O Livro de Registro de Inventário apresentado apenas
registra o estoque da data de 31/12/2009 (dispositivos legais relacionados: art. 530, I e II, b;
art. 260, 261 e 289, do RIR/99, entre outros abaixo transcritos).
1.3- O Livro Diário apresentado, embora referente ao ano calendário de 2009, foi
autenticado perante a Junta Comercial do Estado da Bahia somente na data de 14/09/2012,
posteriormente à ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal (dispositivos legais
relacionados: art. 530, I, e art. 258 do RIR/99).
2 - Livro de Registro de Inventário — Constatamos que o referido livro não atendia aos
dispositivos legais, por não informar os bens e mercadorias levantados ao final de cada
período de apuração, que era trimestral (o livro apenas leva a registro a situação das
mercadorias ao final do ano-calendário). O livro também não estava autenticado pela Junta
Comercial, conforme determinação legal. Prejuízo ao cumprimento dos art. 260, § 2o, 261,
289 do RIR/99.
3 - Livro de Registro de Entradas - o referido Livro também não se encontrava autenticado
pela Junta Comercial, conforme determina o art. 260, § 2o, do RIR/99.
[...]
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E TRIBUTOS REFLEXOS
Concluído que seria necessária a apuração dos resultados pela forma de Lucro Arbitrado, foi
necessário encontrar-se a receita bruta do período, que se submeteria à tributação.
Efetuando a análise da documentação disponível, verificamos que o meio mais apropriado
para obtenção de tais informações seria o Livro de Registro de Saídas, que contém a relação
de cupons fiscais emitidos por dia e por impressora (caixa - equipamento emissor de cupom
fiscal), além dos valores das operações de venda, conforme o Contador Redução Z,
considerando os CFOP 5102 (vendas) e 5202 (devoluções). Para apuração da Base de
Cálculo (Receita Bruta) excluímos o CFOP 5202 (V. Anexo I). Em tempo, a redução Z é um
relatório que fecha o movimento de um dia (em geral) de vendas, registrando tais valores
na memória fiscal dos equipamentos emissores de cupom fiscal. (ECF).
Ao obter-se o valor da receita bruta, ficou o mesmo sujeito à apuração da base de cálculo
pela forma do Lucro Arbitrado, ou seja, 9,6% da Receita Bruta do período (Base de Cálculo
do Lucro Presumido - atividade de comércio, 8% - acrescido de vinte por cento). Sobre esta
base de cálculo incidirá as alíquotas do IRPJ devido.
As contribuições reflexas (CSLL, COFINS e PIS) foram apuradas de acordo com a mesma base
de cálculo acima descrita (coeficiente de 12% para apuração da Base de Cálculo da CSLL,
sobre a qual incidirá a alíquota de 9%, e receita total/faturamento para apuração do valor
tributável para as demais contribuições).
Detalhamento nos próprios cálculos do Auto de Infração e seus anexos.
[...]”
A multa de ofício foi aplicada com o percentual de 75%.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
6
A Impugnação argumentou que a empresa Comercial Couto Ltda teve de refazer
todos os lançamentos para enquadrar a escrita no Lucro Real, uma vez que ela já tinha sua
documentação escriturada com base no lucro Presumido e que os Extratos Bancários tiveram que
ser solicitados novamente aos bancos emissores e toda a documentação refeita, fato este que
comprometeu o andamento dos trabalhos tanto para a entrega quanto para registro na Junta
Comercial, no prazo determinado pelo Auditor Fiscal. Corremos contra o tempo para agilizar a
documentação e enviar para que fosse fiscalizada. Ao final, cumprimos todas as solicitações que
nos foram enviadas.
Argumentou que o Auditor deveria ter auditado a empresa na forma do Lucro Real
e que depois de analisada a documentação, verificada a real situação da empresa, verificado o
Prejuízo Fiscal para o AC 2009, o nobre Auditor efetuou então a apuração pelo Lucro Arbitrado,
sem levar em consideração as despesas existentes e registradas nos livros de registro, não
deixando condição de negociação da Parte da empresa para com o Fisco Federal, prejudicando-a
com o Auto de Infração lavrado como descrito em anexo.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Impugnação, acrescentado
argumentos no sentido de que o cálculo do arbitramento estaria errado por não ter considerado a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e por ter errado na consideração da receita.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.
Trata-se de processo administrativo fiscal para apurar e lançar o IRPJ e os reflexos
CSLL, o PIS e a COFINS supostamente devidos no ano calendário de 2009, sendo os autos de
infração lavrados em 06/06/2013.
Argumenta a Recorrente que durante o período em que durou a ação fiscal
apresentou diversos documentos requisitados pelo autuante e que apesar disto, a documentação
apresentada foi quase integralmente desconsiderada sob a alegação de existirem vícios na
escrituração, fato que motivou o arbitramento do lucro e o lançamento do crédito tributário que
atualmente totaliza R$ 367.237,08
De acordo com (Relatório de Fiscalização - Fl. 1159)
“O sujeito passivo efetuou Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) como sujeito ao Lucro Presumido, sem efetuar, entretanto, qualquer
informação de receita no período (declaração “zerada”). Em DCTF, embora não tenha
efetuado registro de débitos a título de IRPJ e CSLL, informou-se como submetido à forma
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
7
de apuração através do Lucro Real, no primeiro semestre, e ao Lucro Presumido, no
segundo semestre.
Relatório de Fiscalização – fl. 1163:
Através de consulta aos DARF referentes aos recolhimentos do período (Sistema Sinal)
não foi identificado nenhum pagamento a título de IRPJ e CSLL no ano calendário, seja
pelo código do Lucro Real, seja pelo código do Lucro Presumido. Apenas foram
constatados recolhimentos a título de COFINS e PIS, que foram aproveitados para redução
ou exclusão dos débitos calculados de forma reflexa sobre a totalidade das vendas.
Por tudo o exposto, o fiscalizado fica sujeito à forma de apuração através do Lucro Real,
por não ter manifestado a opção pela forma do Lucro Presumido, conforme prevê o art.
516 do RIR/99.”
Após a lavratura dos autos de infração, a Recorrente apresentou impugnação
alegando a existência de prejuízo fiscal durante o ano calendário de 2009, o que explicaria a falta
de recolhimento do IRPJ e da CSLL, alegando ainda que as contribuições – PIS e COFINS -, por sua
vez, foram recolhidas, havendo apenas pequena diferença em relação ao valor lançado.
A decisão da DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo
inalterado o lançamento com os devidos acréscimos fiscais.
PRELIMINARES
Alega o Recorrente a nulidade dos Autos de Infração, sustentando, dentre outros
argumentos, o lançamento utilizou-se indevidamente da medida mais extrema, arbitramento, em
detrimento da Recorrente, quando ainda havia outros meios para apurar o lucro real, não
utilizados pela fiscalização, que logo recorreu à via mais parcimoniosa e mais danosa ao
contribuinte.
Além disto, alegou a inexistência do fato gerador do IRPJ e da CSLL em razão de a
Recorrente ter fechado o ano calendário de 2009 com prejuízo, conforme evidenciado na DRE.
Na sequência, expos ainda as razões de procedência parcial, para o caso de as
primeiras razões serem afastadas.
Afirma a Recorrente que há nítidos excessos na base de cálculo arbitrada em razão
da não exclusão do ICMS e também em razão de erros na determinação da receita bruta e que
anexou ao Recurso Voluntário o ANEXO I, contendo a apuração com a exclusão do ICMS e a
correção da receita bruta, destacando que estes documentos não foram anexados à impugnação
em razão da tese da exclusão do ICMS da receita bruta ou da base de cálculo do PIS e da COFINS
(Tema 69) só ter sido pacificada por ocasião do julgamento, em sede de repercussão geral, do RE
574.076 pelo Supremo Tribunal Federal em 2017 e que como se trata de fato ou direito
superveniente justifica-se a juntada do documento nesta oportunidade conforme art. 16, §4o,
alínea “b” do Decreto 70.235 e que não se aplicaria a preclusão do art. 17 do Decreto 70.235.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
8
A respeito do Balanço e DRE que também se anexou, observou que os documentos
contábeis da Recorrente já foram apresentados à fiscalização, entretanto, a fim de demonstrar
mais facilmente a ocorrência do prejuízo fiscal, anexou com destaque os mencionados
demonstrativos.
Defendeu o Recurso Voluntário que a situação da Recorrente não autorizava a
utilização da medida mais extrema, menos ainda pelo fato de sua escrituração contábil
demonstrar a existência de prejuízo fiscal e que durante a ação fiscal apresentou diversos
documentos fiscais e contábeis à fiscalização.
Reconheceu que existiram divergências em algumas obrigações fiscais devido a
erros materiais, mas por outro lado destacou que tais divergências não acarretaram prejuízo para
o Fisco, pois os seus documentos contábeis, especialmente a sua demonstração de resultados,
evidenciam que ela fechou o ano calendário de 2009 com prejuízo de R$ 696.103,59, razão pela
qual teria deixado de efetuar o recolhimento do imposto e da contribuição sobre o lucro líquido,
vez que não se verificaria na hipótese ocorrência do fato gerador dos tributos.
Argumentou o Recurso Voluntário que durante toda a ação fiscal a autoridade se
limitou a requisitar os documentos fiscais e contábeis da Recorrente, vindo a questionar apenas as
divergências relativas a escrituração da movimentação bancária que é conta de ativo e que muito
embora tenha fundamentado a sua decisão de arbitrar o lucro na impossibilidade de apurar o
Custo de Mercadoria Vendida, não fez qualquer questionamento sobre o tema, nem requisitou
outros documentos que possibilitasse a sua correta apuração.
Afirmou que o assunto “custo da mercadoria vendida” foi tratado somente na
ocasião da lavratura do auto de infração e que durante o curso da ação fiscal, o autuante
requisitou apenas os Livros Fiscais e Contábeis e os extratos das contas bancárias e que procedeu
à análise destes documentos, apontou as divergências na escrituração da movimentação bancária
por meio do termo de constatação e quase imediatamente arbitrou o lucro e lavrou o auto de
infração.
Argumenta que nada mais foi feito nem outros elementos foram solicitados durante
a fiscalização para apurar a real base tributável e que em observância dos princípios da verdade
material e da capacidade contributiva, era imperioso aprofundar-se no exame da situação fática a
fim de verificar a efetiva ocorrência do fato gerador e realizar o lançamento nos termos prescritos
no art. 142 do Código Tributário Nacional e que se o autuante verificou impossibilidade de apurar
corretamente o CMV, deveria antes do arbitramento ter realizado diligências no sentido de buscar
outros elementos probatórios tais como notas fiscais por exemplo que possibilitasse a apuração.
Defende que mesmo na hipótese de a escrituração mantida pelo contribuinte
apresentar erros ou quando faltar alguns livros obrigatórios a medida extrema do arbitramento
também não se justifica, o Fisco deve buscar outros elementos que viabilizem a correta apuração
do fato gerador e que as divergências na escrituração da movimentação das contas bancárias, não
são motivos suficientes para o arbitramento do lucro.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
9
Com relação ao fato de que os livros contábeis da Recorrente só foram registrados
na Junta Comercial em 2012 defende que também não interfere na apuração pela Lucro Arbitrado,
afirmando que o registro na Junta Comercial produz efeitos futuros e passados, atribuindo à
escrituração contábil legitimidade e validade para todos os fins, vez que os registros contábeis
fundam-se em documentos idôneos, até prova em contrário e que o simples fato de ter sido
registrada a posteriori não autoriza a presunção de imprestabilidade da escrita para fins de
arbitramento.
Afirma ainda que a falta de apresentação de declaração de rendimentos também
não constitui motivo suficiente para amparar o arbitramento do lucro da pessoa jurídica e que
nem mesmo a falta de escrituração do Registro de Inventário justifica a utilização da medida mais
extrema.
Destarte, defende que como a fiscalização não teria esgotado os meios cabíveis
antes do arbitramento para verificar a efetiva ocorrência do fato gerador e determinar a matéria
tributável, como teria desconsiderado a documentação contábil apresentada pela Recorrente, o
arbitramento do lucro teria sido indevidamente utilizado no presente caso, especialmente em
razão da inexistência de lucro no período.
Em verdade, tentou o Recorrente buscar nulidades no Auto de Infração que não
existiriam, apresentando argumentos desconexos para tentar caracterizar ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, bem como suposta falta de elementos para caracterizar a
infração, bem como para qualificar e quantificar os lançamentos tributários.
No entanto, o arbitramento foi aplicado nos termos lei conforme será demonstrado
na análise do mérito.
Afasto a preliminar de nulidade.
DO ARBITRAMENTO
Restou incontroverso nos autos que a Recorrente apresentou a DIPJ referente ao
ano-calendário 2009, como forma de opção pelo lucro presumido, com os valores zerados.
Com relação as DCTFs correspondentes, a Recorrente informou ser optante pela
forma de tributação do Lucro Real trimestral nos dois primeiros trimestres e pelo Lucro Presumido
no terceiro e quarto trimestre, não sendo informado débitos de IRPJ e CSLL em tais declarações.
Por outro lado, restou evidenciado nos autos, através de consulta aos DARFs, que
não houve nenhum pagamento a título de IRPJ e CSLL, para o período em análise.
Em sua defesa a Recorrente argumenta que sofreu prejuízo e que isso por esse
motivo não teria pago tributo. Isso seria contraditório no argumento da Recorrente.
Ora, a forma de apuração pelo lucro presumido é optativa pelo contribuinte que
deve manifestar sua opção com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, nos
termos do art. 516, §4o, do RIR/99 e uma vez não ocorrendo tal manifestação, enquadra-se na
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
10
regra geral, qual seja, Lucro Real Trimestral, devidamente informado pela Fiscalização no início do
procedimento fiscal.
Conforme bem demonstrado pela decisão da DRJ, na seqüência a Fiscalização
solicitou livros comerciais e fiscais referente ao período fiscalizado que foi devidamente atendido
pela contribuinte. Entretanto, da análise da documentação apresentada encontrou-se diversas
falhas de escrituração nos livros diário, razão e registro de inventário sendo considerada
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira e determinar o Lucro Real (art.
530 do RIR), além da falta de cumprimento de formalidades legais quanto ao registro dos livros.
Continuou a decisão da DRJ:
Destarte, não restou outra alternativa a Fiscalização senão apurar os tributos devidos
pela forma do Lucro Arbitrado. A Fiscalização relata que apurou a receita bruta de venda
por meio do Livro de Registro de Saídas, assim o arbitramento se deu nos moldes do art.
532 do RIR/99.
Transcreve-se abaixo os artigos 530 e 532 do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro
da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior (art.
398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro
Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados
no Diário.
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art.
519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento.”
Em sua impugnação, a contribuinte apresenta singelos e infrutíferos argumentos
no sentido de que a Fiscalização não teria considerado as despesas na apuração
dos tributos lançados. Porém, as despesas e custos são considerados na forma de
apuração do Lucro Real. A forma de apuração do Lucro arbitrado assemelha-se
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
11
com a forma de apuração do Lucro presumido, ou seja, aplica-se um percentual de
presunção sobre a receita bruta de venda ou serviços.
Em assim sendo, correto o lançamento ora analisado, não havendo reparos a ser
feito.
Nesse cenário, o arbitramento do lucro foi realizado com base na receita conhecida,
nos termos do artigo 532, do Decreto 3.000/ 99:
Art.532.O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, §11, quando
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art.
519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de
1996, art. 27, inciso I).
Ademais, o contribuinte tem o dever de guarda dos livros e documentos e estes não
estavam nos ditames da legislação, o que impôs à Fiscalização o dever de realizar os lançamentos
tributários com base nos dados de que dispunha, procedimento este que está devidamente
respaldado no CTN e na lei tributária.
Assim, a fiscalização ao detectar diversos elementos indicativos de irregularidades
contábeis, agravadas pela falta de apresentação dos livros contábeis eletrônicos a que estava
obrigada, a FISCALIZAÇÃO justificou a utilização da metodologia do arbitramento de lucro.
O arbitramento do lucro não é opção da autoridade fiscal tampouco do
contribuinte, mas uma imposição legal.
O art. 47 da Lei 8.981, de 1995, base legal do art. 530, do RIR/1999 e art. 603, do
RIR/2018, com base no art. 148 do CTN, elenca as hipóteses em que o lucro da pessoa jurídica
deve ser arbitrado.
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. (CTN)
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço
de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular,
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
SEÇÃO V
Do Regime de Tributação com Base no Lucro Arbitrado
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de
tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das
leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal;
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
12
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir o disposto no § 1o
do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas,
livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou
registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e §
2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do Imposto de
Renda correspondente com base nas regras previstas nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário,
assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos meses não submetidos ao arbitramento,
se a pessoa jurídica dispuser de escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre
o lucro real dos períodos não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o disposto
no § 5o do art. 37;
Nota-se, portanto, que o artigo 148 do CTN determina que autoridade fiscal deve
arbitrar a base de cálculo do tributo sempre que as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo “sejam omissos ou não mereçam fé”.
E ainda, o art. 24 da Lei 9.249/95 determina que a autoridade fiscal deve tributar a
receita omitida de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica
no período-base correspondente à omissão. No mesmo sentido os artigos 288 do RIR/1999 e 300,
do RIR/2018.
Por sua vez, o art. 47 da Lei 8.981/1995 dispõe que o lucro da pessoa jurídica “será”
arbitrado nas hipóteses que específica, conforme acima transcrito.
Compartilho do entendimento de que não é qualquer vício, erro ou deficiência que
atrai o arbitramento do lucro, somente aquele que torna a escrituração imprestável seja para
determinar o lucro real ou identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
De fato, a omissão de receita, por si só, não configura elemento suficiente para
atrair o arbitramento do lucro, o qual será devido somente se provado nos autos que o
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
13
contribuinte incorreu em alguma das hipóteses legais previstas no art. 47 da Lei 8.981/95. É o
caso.
Reconheço que a legislação determina que a omissão de receita seja tributada de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a
que corresponder a omissão. Caso contrário toda omissão de receita atrairia o arbitramento do
lucro.
No entanto, o presente caso não se trata de mera omissão de receita e sim de um
esquema que tornou a contabilidade não fidedigna, conforme amplamente demonstrado pela
fiscalização. Nesse cenário, vez mais, deve prevalecer o levantamento da autoridade fiscalizadora.
A Recorrente ainda apresentou argumentos referentes a não exclusão do ICMS da
receita bruta arbitrada – excesso do lançamento.
A Recorrente defendo que em face da definição de receita bruta, especialmente o
conceito delineado pelo STF no RE 574.706, julgado em sede de repercussão geral e considerando
que o lançamento fiscal, feito pela metodologia do arbitramento, utilizou como base de cálculo a
receita bruta obtida a partir das vendas escrituradas no Livro de Saídas; tendo em vista que o ICMS
não compõe a receita bruta, deveria, pois, ser excluído da base do PIS e da COFINS e, por
decorrência, a fim de que o auto de infração, se julgado procedente, guarde critérios de
razoabilidade, deveria também ser excluído do lucro arbitrado para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL.
De fato o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS e de fato o Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, com a aplicação do julgado aos
processos administrativos protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento
(15.03.2017).
Ocorre que os fatos geradores objeto das autuações ocorreram em 2009 e,
conforme é cediço, os efeitos de mencionada decisão do STF foram modulados, para alcançar
apenas os fatos ocorridos a partir de 15 de março de 2017, sem que os recorrentes indiquem
qualquer ação judicial por eles impetrada ou petição administrativa em curso, mediante as quais
pudesse se valer da ulterior decisão do STF, conforme abaixo transcrito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE
15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E
FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
14
PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” – , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706
ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Consequentemente, a decisão do STF acerca do tema não se aplica à Recorrente.
Argumentou ainda a Recorrente, somente em sede de Recurso Voluntário, que teria
ocorrido erro na determinação da receita bruta e na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
no segundo trimestre de 2009.
Argumenta o Recurso Voluntário que a autoridade fiscal apurou a receita bruta
tributável da Recorrente por meio dos valores constantes no Livro de Saídas, onde foram
escrituradas as vendas (CFOP 5102) e as devoluções (CFOP 5202) e que os valores das vendas
foram levantados mês a mês, apurando-se o resultado trimestral para fins de apuração do lucro
arbitrado.
Relata a Recorrente que ao apurar a receita bruta do segundo trimestre de 2009, o
autuante apontou o total de R$ 1.413.091,66, e após aplicar o percentual de 9,6% do lucro
arbitrado apurou a base de cálculo do IRPJ no total de R$ 135.656,80 e a base de cálculo da CSLL
(12%) no total de R$ 169.571,00.
Afirma a Recorrente que, entretanto, que nos meses de abril, maio e junho, como
consta no próprio documento de lançamento fiscal, a Recorrente obteve de receita bruta R$
452.254,60, R$ 438.587,99 e R$ 522.249,07 respectivamente, que somados totalizam R$
1.386.091,66 e aplicando os mesmos percentuais encontrar-se-ia o valor de R$ 133.064,80 de BC
do IRPJ e R$ 166.331,00 de BC da CSLL, ou seja, haveria uma diferença a maior de R$ 2.592,00
sobre o qual foi apurado o IRPJ e o adicional, a multa e os juros, e uma diferença a maior de R$
3.240,00 sobre a qual foi indevidamente apurada a CSLL acrescida de multa e juros e que
considerando o erro na determinação da receita bruta que repercutiu na apuração do lucro
arbitrado e na aplicação da multa e dos juros, conclui-se que o auto de infração não pode
permanecer incólume como entendido pela primeira instância, devendo pois ser julgado, na pior
das hipóteses, parcialmente procedente para excluir os excessos da base de cálculo decorrente de
erro na determinação da receita bruta, como evidenciado acima, em seu entendimento.
Ocorre que os cálculos da autoridade fiscal seguiram as regras da legislação,
conforme fundamentos abaixo colacionados, extraídos do Termo de Verificação Fiscal (fls.
947/959):
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
15

Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
16

Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
17

Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
18

Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
19

(...)
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
20

Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
21

Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
22

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
23

Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
24

Portanto, o cálculo realizado pela autoridade fiscalizadora foi demonstrado e é
válido.
Em face do exposto, voto por conhecer, afastar a preliminar e NEGAR provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.540 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720885/2013-36
25

Fl. 1284
DF CARF MF
Original